Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-75.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Crimes de trânsito e desacato – Elementos constantes dos autos que demonstram autoria e materialidade delitivas – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Penas que demandam ajustes – Regime semiaberto imposto na origem – Inviabilidade de substituição por outro mais brando – Réu reincidente – Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de

Ementa:
Crimes de trânsito e desacato – Elementos constantes dos autos que demonstram autoria e materialidade delitivas – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Penas que demandam ajustes – Regime semiaberto imposto na origem – Inviabilidade de substituição por outro mais brando – Réu reincidente – Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido.